Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSMAR PELLEGRINI JUNIOR, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido declaratório de inexistência de débito. Requereu a concessão da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da dívida, bem como impedir os requeridos de incluírem seu nome em cadastros restritivos de crédito. Decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido liminar (ID 69592985). Irresignado, o agravante opôs embargos de declaração que foram convertidos em agravo interno (ID 70089142). Por meio da petição de ID 71682312 o agravante informou que o juízo de primeiro grau suspendeu a exigibilidade da dívida e se manifestou pela prejudicialidade do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi deferida a suspensão da dívida, objeto deste agravo. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Prejudicado o agravo interno. Intime-se. Brasília-DF, segunda-feira, 26 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905